Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600584-15.2020.6.16.0082
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
02/05/2023
Número: 0600584-15.2020.6.16.0082

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 16/12/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas nº 0600584-
15.2020.6.16.0082, que com fundamento no art. 30, inciso III da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III,
da Resolução/TSE n. 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas do candidato, por doação acima
do limite legal. (Prestação de Contas Eleitorais apresentada por Wagner Luiz Oliveira Martins,
candidato ao cargo de prefeito nas Eleições Municipais de 2020, pelo Partido Social Democrático -
PSD, no município de Ribeirão do Pinhal/PR, desaprovadas, tendo em vista que os candidatos ao
cargo de prefeito/vice-prefeito podiam doar juntos o valor de R$ 12.307,74 (doze mil trezentos e
sete reais e setenta e quatro centavos), nos termos do artigo 27 da Resolução 23.607. Analisando
as contas apresentadas pelo candidato verificou-se que as doações recebidas perfizeram o valor
de R$ 22.467,50 (vinte e dois mil quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), ou
seja, ultrapassaram em R$ 10.159,76 (dez mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta e seis
centavos) o valor permitido).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WAGNER LUIZ OLIVEIRA MARTINS (RECORRENTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 WAGNER LUIZ OLIVEIRA MARTINS
PREFEITO (RECORRENTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO
PINHAL PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43577888
28/04/2023
19:17
Acórdão
Acórdão

Num. 43577888 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/04/2023 19:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042819174694200000042540647
Número do documento: 23042819174694200000042540647
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/05/2023 12:27:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.919
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600584-15.2020.6.16.0082 – Ribeirão
do Pinhal – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 WAGNER LUIZ OLIVEIRA MARTINS PREFEITO
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: WAGNER LUIZ OLIVEIRA MARTINS
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A PREFEITO. DOAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS
ACIMA DO LIMITE LEGAL. EXCESSO DEVE SER AFERIDO EM
CONJUNTO ENTRE PREFEITO E VICE-PREFEITO. PRINCÍPIO DA
UNICIDADE DA CHAPA. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de Prefeito do
Município de Ribeirão do Pinhal, nas eleições de 2020, em razão de doação de recursos próprios acima do
limite legal.
2. O limite para utilização de recursos próprios é de 10% do teto de gastos previsto para o cargo em que
concorre, nos termos do artigo 23, §2º–A, da Lei n. 9.504/1997, devendo ser considerado de forma conjunta,
em razão da unicidade da chapa.
3. A superação desse limite em percentual significativo não autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em favor do candidato.
4. Diante da inaplicabilidade da multa prevista no artigo 27, §4º, da Resolução TSE n.
23.607/2019 pelo juízo de primeiro grau, inviável a imposição nesta instância, sob

Num. 43577888 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/04/2023 19:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042819174694200000042540647
Número do documento: 23042819174694200000042540647
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/05/2023 12:27:43
pena de reformatio in pejus.
5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Wagner Luiz Oliveira Martins em face da respeitável sentença
proferida pelo Juízo da 82ª Zona Eleitoral de Ribeirão do Pinhal, que julgou desaprovadas as contas relativas
ao cargo de Prefeito do Município de Ribeirão do Pinhal, nas eleições de 2020, em razão de doação com
recursos próprios acima do limite legal.
O recorrente (ID 43493661) alegou, em síntese, que cada candidato, isoladamente, prefeito e vice-prefeito,
não atingiu o limite de 10% para o autofinanciamento da campanha, devendo as contas serem julgadas
aprovadas. Argumentou que o limite de doação de recursos próprios em campanhas eleitorais previsto no
artigo 27, §1º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019 deve ser aferido isoladamente para os candidatos a
Prefeito e Vice-Prefeito da mesma coligação, conforme a linha de precedentes deste Tribunal. Requereu,
assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para que as contas sejam julgadas aprovadas.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43515869) se manifestou pelo conhecimento e não
provimento do recurso, por considerar que as irregularidades encontradas na prestação de contas são dotadas
de gravidade suficiente para ensejar a desaprovação, pois foram movimentados R$ 10.159,76
irregularmente, o que equivalente a 18,25% do total dos recursos, de forma que a aplicação do princípio da
proporcionalidade é inviável. Argumentou, ainda, que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no
sentido de que o limite de doação de recursos próprios deve observar o limite total de gastos.
É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Num. 43577888 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/04/2023 19:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042819174694200000042540647
Número do documento: 23042819174694200000042540647
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/05/2023 12:27:43
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas
Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do candidato para com todo
o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever é
garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do
jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social das campanhas
eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob pena de se dar
margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se
converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da
Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas dos prestadores.

c) Da Análise das Contas

Com relação ao limite estabelecido para a utilização de recursos próprios em campanha, o artigo 23, §2º-A,

Num. 43577888 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/04/2023 19:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042819174694200000042540647
Número do documento: 23042819174694200000042540647
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/05/2023 12:27:43
da Lei n. 9504/97 dispõe:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou
estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o
disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha
até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de
campanha no cargo em que concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de
2019)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita
o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento)
da quantia em excesso. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)

Sobre o tema, a Resolução TSE n. 23.607/2019 determina que:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10%
(dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-
calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de
campanha no cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-
A).
(...)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator
ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da
quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato responder por abuso
do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).
(...)

Como visto, o limite de gastos com recursos próprios, após alteração legislativa ocorrida em 2019, é de 10%
(dez por cento) do teto de gastos estabelecido para o cargo no Município em que ocorre a disputa.

Num. 43577888 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/04/2023 19:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042819174694200000042540647
Número do documento: 23042819174694200000042540647
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/05/2023 12:27:43
Na espécie, como o recorrente concorreu ao cargo de Prefeito do Município de Ribeirão do Pinhal,
o teto de gastos foi estabelecido em R$ 123.077,42[1], sendo o limite para utilização de recursos
próprios de R$ 12.307,74.
O relatório técnico (ID 43493646) apontou a utilização de recursos próprios no valor de R$ 22.467,50, de
modo que o prestador de contas ultrapassou o limite em R$ 10.159,76, o que foi confirmado na respeitável
sentença que julgou as contas desaprovadas (ID 43493655).
Mesmo desconsiderando a doação própria estimável em dinheiro, declarada no valor de R$ 1.045,00,
conforme prevê o artigo 27, §3º da Resolução TSE n. 23.607/2019, o limite de utilização de recursos
próprios foi ultrapassado em R$ 9.114,76.
Assim, o candidato descumpriu o disposto no artigo 23, §2º-A, da Lei n. 9504/97 e no artigo 27, § 1º da
Resolução TSE n. 23.607/2019, que limita a utilização de recursos próprios em 10% do total de gastos
possíveis na campanha.
Em que pese a alegação do prestador de que o limite de autofinanciamento foi respeitado
individualmente pelo candidato a Prefeito e pelo candidato a Vice-Prefeito, o atual entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que o excesso deve ser verificado em relação ao total de
gastos da candidatura, em prestígio ao princípio da unicidade da chapa. Confira-se:

[...] Nos termos do art. 45, § 3º da Res.-TSE 23.607/2019, a prestação de contas a ser apresentada perante a
JUSTIÇA ELEITORAL abrangerá a do ‘vice ou a(o) suplente e todas aquelas ou todos aqueles que a(o)
tenham substituído, em conformidade com os respectivos períodos de composição da chapa’, em evidente
prestígio ao princípio da unicidade da chapa.
No mesmo sentido, a norma prevê que ‘na hipótese de arrecadação de campanha realizada pela(o) vice ou
pela(o) suplente, devem ser utilizados os recibos eleitorais da(o) titular’ (art. 7º, § 8º da norma
regulamentar).
Nesse contexto, fica evidente a unificação das contas do titular e vice em um único feito contábil, para fins
de controle e transparência das receitas e despesas de campanha. Nessa linha: AgR-REspe 76494, Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 11/12/2014 ; AgR-RMS 734, Rel. Min. ARNALDO
VERSIANI, DJe de 3/2/2012.
Tanto assim que, em [2021], esclareceu, de forma expressa que ‘na hipótese de utilização de recursos
próprios das candidatas ou dos candidatos a vice ou suplente, os valores serão somados aos recursos
próprios da pessoa titular para aferição do limite estabelecido no § 1º deste artigo’ (art. 27, § 1º-A, incluído
pela Res.-TSE 23.665/2021).
A despeito da inclusão da norma apenas em 2021, o sistema eleitoral estabelece como regra a unicidade da
chapa, inclusive para fins contábeis e de limite de campanha, nos termos dos arts. 28, § 1º e 29 da Lei
9.504/1997; 41, § 5º e 42 da Res.-TSE 23.607/2019.
Conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral Eleitoral, ‘nos cargos majoritários, a campanha do titular e do
vice da respectiva chapa é única. Assim, não há um limite diferenciado para os cargos de Prefeito e Vice-
Prefeito e, por consequência, o limite para autofinanciamento do titular e vice há de ser o mesmo, incidindo
para a chapa como um todo’ (ID 157531686).
A ratio
essendi para
a
constituição
de
limite
legal
para
autofinanciamento de campanha é inibir o abuso de poder econômico e
os desvios de finalidade na utilização dos recursos próprios,

Num. 43577888 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/04/2023 19:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042819174694200000042540647
Número do documento: 23042819174694200000042540647
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/05/2023 12:27:43
preservando, ainda, a igualdade de condições na disputa eleitoral, que,
no caso, constitui-se de forma una e indivisível.
Desse modo, uma vez constatado o excesso do autofinanciamento, é de
rigor a condenação e a incidência da multa.
(TSE - RespEl 0600073-19/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 12/08/2022)

E também:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREFEITO E VICE.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS
NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
EXCESSO
DE
AUTOFINANCIAMENTO. ART. 23, § 2º–A, DA LEI Nº 9.504/1997. VIOLAÇÃO CONFIGURADA.
MULTA. ACERTO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DE CHAPA. MANUTENÇÃO DO ARESTO
REGIONAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Na espécie, os recorrentes
tencionam a reforma do aresto regional que manteve a aplicação de multa em razão do excesso de emprego
de recursos próprios em campanha, quando considerados conjuntamente os recursos provenientes do titular
e do vice da chapa majoritária.2. A interpretação sistemática do art. 23, § 2º, da Lei das Eleições, c/c art. 45,
§ 3º, da Res.–TSE nº 23.607/2019 não conduz a outra conclusão senão a de que a sistemática
contábil–eleitoral unifica os feitos do titular e de seu vice para fins de controle dos recursos envolvidos em
campanhas eleitorais (princípio da indivisibilidade da chapa). 3. À míngua de argumentos hábeis a
desconstituir a decisão recorrida, a manutenção do aresto regional é medida que se impõe.4. Negado
provimento ao recurso especial.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060036473, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 160, Data 22/08/2022)

Não se mostra possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de afastar a
desaprovação das contas, uma vez que a campanha movimentou R$ 55.887,50 e o limite de
autofinanciamento foi extrapolado em R$ 9.114,76, o que equivale a 15,37 % das receitas totais da
campanha.
Esse percentual, superior a 10% do total de gastos, desatende as balizas estabelecidas pelo Tribunal Superior
Eleitoral para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas
com ressalva, de modo que as contas devem ser desaprovadas.
Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO.
AUTOFINANCIAMENTO.
LIMITE.
EXTRAPOLAÇÃO.
PERCENTUAL
EXPRESSIVO.
PROPORCIONALIDADE AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA
Nº
30/TSE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO

Num. 43577888 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/04/2023 19:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042819174694200000042540647
Número do documento: 23042819174694200000042540647
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/05/2023 12:27:43
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO
INATACADO.
SÚMULA
Nº
26/TSE.
DESPROVIMENTO.1. A mera repetição dos argumentos trazidos nas
razões do recurso anterior, com a transcrição de seu texto, sem a
demonstração específica do alegado desacerto da decisão agravada,
constitui deficiência inescusável, a qual atrai novamente o óbice do
enunciado sumular nº 26/TSE.2. Dissídio jurisprudencial afastado, a
teor da Súmula nº 28/TSE, segundo a qual "a divergência
jurisprudencial que fundamenta o recurso especial interposto com base
na alínea b do inciso I do art. 276 do Código Eleitoral somente estará
demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e a existência de
similitude fática entre os acórdãos paradigma e o aresto recorrido".3. O
Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$
1.147,74 (mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos),
valor que representou 38% do total de receitas financeiras auferidas na
campanha eleitoral, afastando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da
irregularidade.4. O entendimento perfilhado está em harmonia com
a jurisprudência desse Tribunal Superior no sentido de que "a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a)
falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual
inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que
ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos
recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).5. Agravo
regimental desprovido.
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos
Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data 04/08/2022. Grifo nosso)

Destaca-se que, em razão da ausência de aplicação da multa prevista no artigo 27, §4º, da Resolução
TSE n. 23.607/2019 pelo juízo de primeiro grau, inviável a aplicação nessa instância, sob pena de
reformatio in pejus.
Por todo o exposto, deve ser mantida a respeitável sentença que julgou as contas desaprovadas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do recurso, para
manter a respeitável sentença que julgou DESAPROVADAS as contas do recorrente.

Num. 43577888 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/04/2023 19:17:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042819174694200000042540647
Número do documento: 23042819174694200000042540647
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/05/2023 12:27:43

RODRIGO AMARAL
Relator

[1] https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2020/Setembro/tse-divulga-limites-de-gastos-de-campanha-
para-as-eleicoes-2020

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600584-15.2020.6.16.0082 - Ribeirão do Pinhal - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTES:
ELEICAO 2020 WAGNER LUIZ OLIVEIRA MARTINS PREFEITO, WAGNER LUIZ OLIVEIRA
MARTINS - Advogados dos RECORRENTES: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A,
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª ZONA
ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.04.2023.